Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, não obstante a agravante tenha juntado instrumento de procuração ao advogado que a representa, olvidou-se de anexar o devido contrato social, documento imprescindível para a aferição da representação processual da pessoa jurídica. Ante o exposto, atento ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403